Tribunal: TJPA
Processo: 0003063-77.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003063-77.2012.8.14.0024
APELANTE: JOAO BARBOSA NETO

APELADO: ANTONIA ALVES MORAES, ESPOLIO DE MANOEL AGNALDO BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. CESSÃO DE DIREITOS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO OM BASE NO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. PEDIDO DE NULIDADE COM BASE NA IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO SEM OUTORGA MARITAL. PRELIMINAR ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. I
- O
s autores/apelados quando da narrativa de sua inicial, embora tenham mencionado que foram chantageados e que só celebraram a cessão em decorrência do estado de saúde do cônjuge varão, a fundamentação e o pedido para a nulidade foram pautadas exclusivamente na necessidade de outorga marital para que o negócio jurídico fosse considerado válido.
II-
O magistrado singular julgou procedente o pedido da inicial, sob o argumento de que havia vício de consentimento, em decorrência exatamente da narrativa dos fatos, sem observar, porém, que tal atitude pressupõe nulidade, por ser uma decisão Extra Petita.
III-
A propositura da ação de nulidade decorreu exatamente do fato de os autores entenderem que o negócio celebrado era nulo em decorrência da ausência de outorga marital, não falando em qualquer momento sobre a nulidade em decorrência do vício de consentimento utilizado pelo magistrado para julgar procedente a ação.
IV-
Nesses termos, embora haja lógica entre uma parte da narrativa dos fatos e o pedido realizado, a outra parte não condiz com qualquer pedido, não podendo o magistrado considerar ser ele um pedido implícito, até porque o próprio CPC estatui em seus artigos quais os pedidos que podem ser considerados implícitos, não sendo o caso dos autos
.

V-
Desse modo, a fim de que o magistrado singular pudesse julgar o feito procedente com base no vício de consentimento, deveria a parte autora narrar os fatos, fundamentá-lo e requerê-lo em seu pedido, não podendo simplesmente citá-lo quando quer fazer o Juiz entender como os fatos ocorreram , sem qualquer

pedido nesse sentido, em face do princípio da congruência, pois este faz com que a sentença seja por ele limitada.

VI-

Por todo o exposto, conheço do recurso, acato a preliminar suscitada, para anular a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOAO BARBOSA NETO

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade movida por
ANTONIA ALVES MORAES e ESPOLIO DE MANOEL AGNALDO BOTELHO

,
pelas razões de fato e de direito a seguir mencionados.

Na inicial, os autores alegam que o requerente
MANOEL AGNALDO BOTELHO
adquiriu
do réu a posse de um imóvel rural pela quantia de R$136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), todavia, a Sra.,

ANTONIA ALVES MORAES,
sua esposa e também requerente,

negociava com terceiros a venda de área rural de propriedade do casal, a qual confronta com a área supra mencionada e ainda com o imóvel rural pertencente ao réu e necessitou da declaração deste, na condição de confinante para realizar a venda, procurando-o com essa finalidade.

Todavia, o réu condicionou assinar a declaração de confinante em favor da esposa do requerente somente se esta desistisse da área mencionada ao norte em favor do mesmo, exigindo que fosse firmado TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS para esse fim e o pagamento da quantia de R$-60.000.00 (sessenta mil reais) pela assinatura do documento.

Sustenta que a venda do imóvel em questão se dava em caráter emergencial, para fazer face às despesas com o tratamento de saúde de seu esposo, que é paciente renal crônico e realiza 03 (três) cessões de hemodiálise por semana em Belém, sendo tal situação de conhecimento do réu.

Diante do estado de necessidade, a requerente submeteu-se à chantagem do réu e firmou o Termo de Cessão de direitos da área em questão em favor do mesmo, registrando, em seguida, Boletim de Ocorrência Policial, conforme documento em anexo, para que fosse devidamente apurado na esfera criminal a prática de crime de chantagem e extorsão. Os requerentes promoveram, ainda, a NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL do réu, para dar-lhe ciência da não concordância do primeiro requerente quanto à cessão de direitos sobre o imóvel em apreço.

Por todo o exposto, requereu a nulidade da cessão de direitos.

Juntou documentos.

Contestação ID nº 1300734.

Réplica à contestação ID nº 1300736.

Termo de Audiência de instrução n° 773/2013

ID nº 1300745/

1300753/

1300756, onde foram ouvidas testemunhas.

As partes apresentaram alegações finais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado,
julgou procedente o pedido na forma do art. 269, Inciso I, do CPC, para anular o negócio jurídico entabulado nos autos, restituindo seus efeitos ao status quo ante bellum e ainda, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no montante de R$ 6.000,00 (seis mil) reais, na forma do art. 20, § 4", do CPC.

Inconformado com a decisão, por
JOAO BARBOSA NETO
interpôs o presente recurso, alegando que a exposição fática da inicial, assenta-se exclusivamente na alegação dos autores de que a Cessão de Direitos é nula, tendo em vista que prescinde do consentimento do outro cônjuge, em qualquer que seja o regime de bens, para alienar ou onerar bens imóveis.

Todavia, o magistrado se enveredou para os vícios de consentimento, que para tanto não foram expostos na inicial, nem fundamentados na ação, de modo que a sentença apresenta-se paradoxal, se contradiz, e ainda é extra petita, por não acolher as razões e os fundamentos da ação, mas, por outro lado, julga procedente a ação com base em fatos e fundamentos não expostos e não pedidos na inicial.

Outrossim, aduz que o valor de R$ 60,000,00 (sessenta mil reais), nada tem a ver com a cessão de direitos. Houve um acerto entre as partes, quanto a linha divisória entre a propriedade do réu e a dos autores, que estava sendo objeto de venda ao Senhor Adão Passador, em razão de desacerto na dívida, que ainda há, entre os imóveis, onde uma parte do imóvel do réu, tem como sobra uma área mais ou menos 20 (vinte) alqueires, em pastagem, que no acerto, ficava pertencendo aos autores, mediante o pagamento da importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Desse modo, a referida cessão de direitos, objeto do pedido de nulidade da ação, em nada interferiu no negócio entre as partes, pois é evidente, que não se trata da propriedade negociada, é uma outra área, que nada tem a ver e nada interferiu na compra e venda levada a efeito entre os autores e o terceiro comprador.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A questão posta em análise cinge-se quanto ao julgamento procedente da ação de nulidade, sob o fundamento de inexiste para caso dos autos necessidade de outorga marital, porém houve vício de consentimento, razão pla qual mercê ser nula a cessão.

PRELIMINAR- DECISÃO EXTRA PETITA:

Alega inicialmente o apelante, que
a exposição fática da inicial assenta-se exclusivamente na alegação dos autores de que a Cessão de Direitos é nula, tendo em vista que prescinde do consentimento do outro cônjuge, em qualquer que seja o regime de bens, para alienar ou onerar bens imóveis.
Todavia, o magistrado se enveredou para os vícios de consentimento, que para tanto não foram expostos na inicial, nem fundamentados na ação, razão pela qual merece ser nula a sentença.

Na analise dos autos, observo que os autores/apelados quando da narrativa de sua inicial, embora mencionem que foram chantageados e que só celebraram a cessão em decorrência do estado de saúde do cônjuge varão, a fundamentação e o pedido para a nulidade foram pautadas exclusivamente na necessidade de outorga marital para que o negócio jurídico fosse considerado válido.

Com efeito, o magistrado singular julgou procedente o pedido da inicial, sob o argumento de que havia vício de consentimento, em decorrência exatamente da narrativa dos fatos, sem observar, porém, que tal atitude pressupõe nulidade, por ser uma decisão Extra Petita.

Pois bem, a propositura da ação de nulidade decorreu exatamente do fato de os autores entenderem que o negócio celebrado era nulo em decorrência da ausência de outorga marital, não falando em qualquer momento sobre a nulidade em decorrência do vício de consentimento utilizado pelo magistrado para julgar procedente a ação.

Nesses termos, embora haja lógica entre uma parte da narrativa dos fatos e o pedido realizado, a outra parte não condiz com qualquer pedido, não podendo o magistrado considerar ser ele um pedido implícito, até porque o próprio CPC estatui em seus artigos quais os pedidos que podem ser considerados implícitos, não sendo o caso dos autos.

Desse modo, a fim de que o magistrado singular pudesse julgar o feito procedente com base no vício de consentimento, deveria a parte autora narrar os fatos, fundamentá-lo e requerê-lo em seu pedido, não podendo simplesmente citá-lo quando quer fazer o Juiz entender como os fatos ocorreram , sem qualquer

pedido nesse sentido, em face do princípio da congruência, pois este faz com que a sentença seja por ele limitada.

Por todo o exposto, conheço do recurso, acato a preliminar suscitada, para anular a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020